Tribunal: TJBA
Processo: 8014809-04.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8014809-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARIA CELIA SANTOS BRITO Advogado(s): JOAO DANIEL PASSOS, FREDERICO GENTIL BOMFIM IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITISPENDÊNCIA ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA E AÇÃO INDENIZATÓRIA. IDENTIDADE ENTRE PEDIDOS E CAUSA DE PEDIR. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Maria Célia Santos Brito contra decisão que indeferiu a petição inicial do Mandado de Segurança, sob o fundamento de litispendência com ação indenizatória anterior. A embargante alega omissão, sustentando que o mandado trata de obrigação de fazer relativa a parcelas futuras da Gratificação de Estímulo às Atividades de Classe (GEAC), enquanto a ação ordinária versa sobre indenização por parcelas pretéritas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) determinar se há omissão na decisão que reconheceu a litispendência entre as ações; (ii) estabelecer se há identidade entre os pedidos e causa de pedir do Mandado de Segurança e da ação indenizatória, a justificar a rejeição dos embargos e a aplicação de multa por litigância de má-fé. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão embargada aprecia expressamente a identidade entre as ações, reconhecendo que ambas versam sobre a implementação da GEAC no percentual de 31,18%, a mesma causa de pedir e as mesmas partes, ainda que formalmente distintas. A alegação de distinção entre parcelas pretéritas e futuras não descaracteriza a litispendência, pois o núcleo do pedido e o direito material invocado são idênticos em ambas as ações. Configura-se litigância de má-fé pela autora ao ajuizar ações simultâneas com mesmo objeto e partes, em juízos distintos, evidenciando intuito de manipulação do sistema judiciário. Não há vício de omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada, motivo pelo qual os embargos não merecem acolhida. Aplica-se a multa prevista nos arts. 80, V, e 81 do CPC, em razão do proceder temerário da parte, fixada em uma vez o valor do salário-mínimo. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: Configura-se litispendência quando duas ações, ainda que com pedidos aparentemente distintos, possuem o mesmo núcleo fático e jurídico, bem como as mesmas partes. A oposição de embargos de declaração sem vício na decisão impugnada caracteriza comportamento protelatório. A reiteração de ações idênticas com intenção de obter decisões favoráveis caracteriza litigância de má-fé, passível de sanção nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e LXX; CPC, arts. 80, V, 81, 1.022, e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 65; Lei nº 12.016/2009, art. 7º, II. 12.016/2009, arts. 7º, II, e 25. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8014809-04.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante MARIA CELIA SANTOS BRITO e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator. Salvador, .